Tribunal: TJMT
Processo: 1009766-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009766-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), NELIO NUNES CABETTE - CPF: 168.387.346-72 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE - CPF: 336.276.736-20 (AGRAVANTE), OSVALDO LUIZ MONTEZANO DE ALMEIDA - CPF: 032.385.428-18 (AGRAVADO), ROSANGELA APARECIDA GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 053.322.618-02 (AGRAVADO), EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - CPF: 286.751.318-95 (ADVOGADO), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Ação
Ex Empto
. Diferença de Área em Contrato de Compra e Venda Rural. Decisão que Deferiu Produção de Prova Pericial. Possibilidade. Apurar Valor Real do Hectare do Imóvel. Pedido De Penhora. Inviabilidade. Evitar possível Excesso de Execução.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelos Exequentes em virtude da decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença da Ação
Ex Empto
, na qual o Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação dos Executados e deferiu a produção de prova pericial; entretanto, indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado pelos Exequentes. Os Recorrentes alegam que a prova pericial é incabível na fase executiva e que a penhora do imóvel de propriedade dos Agravados assegura a efetividade da Execução.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é cabível o pedido de penhora sobre imóvel de propriedade dos Executados no caso concreto

III.
Razões De Decidir

3. A produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença é admitida quando necessária à quantificação do título executivo, especialmente quando a sentença não fixou valores determinados. No caso, a perícia não ofende a coisa julgada nem reabre a fase cognitiva, tratando-se de providência destinada à efetividade do julgado.

4. Em matéria de prova, não se opera preclusão para o Juiz, podendo este determinar diligências que entenda necessárias ao esclarecimento da controvérsia, mesmo em fase de liquidação ou Cumprimento da Sentença.

5. A indeferimento da penhora de imóvel antes da definição do
quantum
exequendo é medida cautelosa, que evita constrições excessivas.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível a produção de prova pericial na fase de Cumprimento de Sentença quando necessária à liquidação do valor da obrigação imposta no título judicial.”

____________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1998735/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022; STJ, AgInt no REsp 2085132/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009766-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nélio Nunes Cabette
e
Maria Helena Lemos Vilela Cabette
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira, no
Cumprimento de Sentença n. 1000065-11.2024.8.11.0048
, proposto em desfavor de
Osvaldo Luiz Montezano de Almeida
e
Rosangela Aparecida Gabriel de Almeida.

O Juiz de primeiro grau acolheu em parte a impugnação e, por conseguinte, deferiu a produção de prova pericial, a fim de apurar o valor por hectare do imóvel objeto da lide.

Além disso, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 5.820, do CRI de Juscimeira/MT.

Os Agravantes sustentam que não é permitido produzir provas na fase de Cumprimento de Sentença.

Aduzem que a impugnação deve ser rejeitada, pois fundamentada em excesso de execução, sem que os Agravados tenham apresentado memória de cálculo ou indicado o valor correto.

Quanto ao indeferimento da penhora do imóvel indicado, afirmam que a simples averbação da existência da ação tem caráter meramente informativo e não é suficiente para assegurar a efetividade da execução.

Requerem o provimento do Recurso, a rejeição integral da impugnação e que seja afastada a produção de prova; e, ao final, seja determinada a penhora do imóvel de matrícula n. 5.820, do CRI de Juscimeira/MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 278029852).

Contraminuta juntada no Id. 281696889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação
Ex Empto,
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelos Agravantes
Nélio Nunes Cabette
e
Maria Helena Lemos Vilela Cabette
em desfavor dos Recorridos
Osvaldo Luiz Montezano de Almeida
e
Rosangela Aparecida Gabriel de Almeida.

Os Recorrentes alegaram terem adquirido dos Recorrentes a “Fazenda Benedito”, com área de 352,1826 hectares, de matrícula n. 679, do CRI de Juscimeira/MT. Entretanto, após a formalização do negócio, constataram que a área real do imóvel corresponde a apenas 280,5218 hectares.

Na sentença, foi reconhecida a venda com metragem inferior à contratada e os Recorridos foram condenados à complementação da área de 71,6608 hectares, ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento) do valor do imóvel, ao reembolso de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) referentes ao georreferenciamento, além das custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

Com o início do Cumprimento de Sentença, os Recorridos apresentaram impugnação e, além de outras teses, alegaram excesso de execução e pleitearam a produção de perícia a fim de atribuir o valor real aos 71,6608 hectares, que serão considerados base para o cálculo da multa contratual e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, os Agravantes refutaram integralmente as alegações e requereram a penhora do imóvel de matrícula n. 5.820, do CRI de Juscimeira/MT.

O Juiz
a quo
acolheu em parte a impugnação e deferiu a produção de prova pericial; entretanto, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 5.820, do CRI de Juscimeira/MT.

Cientes da decisão, os Agravantes/Exequentes interpuseram este Recurso, por meio do qual buscam o afastamento da produção de prova pericial.

Sustentam que, na fase de Cumprimento de Sentença, não se admite a produção de novas provas, sendo suficiente o valor atribuído no laudo técnico apresentado por eles na Ação de conhecimento.

Aduzem que a impugnação deve ser rejeitada, pois fundamentada em excesso de execução, sem que os Agravados tenham apresentado memória de cálculo ou indicado o valor correto.

Registro que a decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de produção de prova pericial na fase de Cumprimento de Sentença, especialmente quando necessária à correta apuração do valor da obrigação, sendo o Juiz o destinatário natural da prova e o responsável pela condução do processo em busca da verdade real (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1998735 PR 2021/0319992-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

No caso, a produção da prova técnica mostra-se adequada, uma vez que a sentença não fixou o valor do hectare, sendo imprescindível a apuração para fins de liquidação dos valores decorrentes da multa contratual e dos honorários de sucumbência, os quais estão diretamente vinculados ao valor do imóvel.

Cumpre ressaltar que a instrução da Ação de conhecimento foi encerrada de forma antecipada, sem produção de prova pericial judicial. Nesse contexto, o laudo apresentado pelos Agravantes constitui prova unilateral, não submetida ao contraditório, por isso insuficiente para fixar com segurança o valor da obrigação.

Portanto, a perícia não desrespeita os limites da coisa julgada, tampouco configura reabertura da fase cognitiva, mas sim busca dar efetividade à sentença, evitando eventual enriquecimento sem causa.

Ademais, vale ressaltar que, em matéria de prova, não se opera preclusão para o Juiz, podendo este determinar diligências que entenda necessárias ao esclarecimento da controvérsia, mesmo em fase de liquidação ou cumprimento da sentença (STJ - AgInt no REsp: 2085132 RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Ressalto que, embora a jurisprudência exija que a alegação de excesso de execução seja instruída com demonstrativo de cálculo e indicação do valor considerado correto, o Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação por reconhecer imprescindível a produção de prova pericial, medida que, inclusive, poderia ter sido determinada de ofício.

No que se refere à penhora do imóvel, a decisão agravada revela-se prudente. Considerando-se que a apuração do
quantum
exequendo ainda está pendente da realização da prova pericial, mostra-se razoável, neste momento, indeferir a constrição patrimonial para evitar excesso ou constrição desproporcional de bens dos devedores.

Por fim, não há risco de qualquer prejuízo aos Agravantes, uma vez que o ônus pelo pagamento das custas da perícia foi imputado aos Agravados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025